Tribunal: TCU
Processo: 031.986/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10913/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.986/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amauri Vieira da Silva (XXX.882.499-XX); Ana Lucia Martins (XXX.843.879-XX); Denise Lima Oliveira (XXX.734.628-XX); Gentil Adair Vieira Ramos (XXX.207.830-XX); Gregorio Zubcov Junior (XXX.758.238-XX); Joao Batista Ferreira (XXX.379.006-XX); Jose Sebastiao Vilhena Castro (XXX.063.232-XX); Jose Wilson dos Reis (XXX.912.882-XX); Luiz Marcio Cardozo (XXX.477.811-XX); Valdeci Thomazini (XXX.854.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.